Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0706322-86.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 168727648 e 182715078 dos autos originários n. 0738421-77.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação dos executados, visando a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, e converteu a indisponibilidade em penhora. O juízo singular fundamentou que “os documentos acostados à impugnação não fazem a prova necessária das alegações do impugnante. Sequer foi juntado extrato bancário da conta onde ocorreu o bloqueio da importância via Sisbajud, tampouco comprovante de rendimentos para comprovar a natureza salarial da verba e demonstrar a conta na qual tal verba teria sido creditada. Em suma, não há demonstração de que a conta bancária do executado junto ao Banco Santander tivesse depósitos de natureza alimentar”. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES sustentam o bloqueio de R$ 8.099,78, realizado na conta bancária do executado João Roberto, incidiu sobre verba impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, haja vista se tratar de verba salarial. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao agravado para determinar que “seja atribuído efeito suspensivo à Execução originária até o julgamento final do presente recurso, obstando-se o levantamento dos valores pelo Exequente, ora Agravado”. No mérito, requer a confirmação da liminar para a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Os agravantes alegam que o valor de R$ 8.099,78, bloqueado em 28/4/2023 (id. 157246960 na origem), estava em conta corrente utilizada para o recebimento de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Contudo, em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe aos executados provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, descabido o acolhimento da impugnação para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza salarial, não se sustentando a alegação de impenhorabilidade. Isso porque os executados-agravantes se limitaram a alegar que todos os valores existentes em sua conta bancária possuem natureza salarial, frise-se, sem sequer acostar quaisquer comprovantes de rendimentos, extratos bancários da conta ou outros documentos para comprovar a origem e a natureza da verba em questão. Portanto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, já que os executados-agravantes não comprovaram que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ademais, não evidencio o perigo da demora, pois o juízo a quo condicionou o levantamento do valor penhorado à preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator